Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA. INQUÉRITO POLICIAL. OBJETO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECORRÊNCIA DIRETA DE INVESTIGAÇÃO PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VÍNCULO DA ORGANIZAÇÃO COM O RECANTO DAS EMAS. PREVENÇAO DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se de inquérito policial diretamente derivado de investigação anterior em que apurada, também, organização criminosa, com atividades intimamente entrelaçadas e sem demonstração concreta de vínculo efetivo da segunda com o Juízo Suscitante, notadamente porque foram encontrados veículos objeto de receptação não só na região do Recanto das Emas, assim como em razão de os alvos da investigação encontrarem-se espalhados por várias cidades e Regiões Administrativas e confundirem-se, em parte, com os do inquérito anterior, somado, por fim, ao fato de que o objeto do inquérito ora examinado é organização criminosa e não o crime de receptação propriamente dito, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado para o processamento do feito, por prevenção.
2. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Criminal do Gama).